Tribunal: TJBA
Processo: 8022764-96.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022764-96.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NILTON RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EFEITOS RETROATIVOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ANUAL. OMISSÃO ESTATAL. REQUISITOS CUMPRIDOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminar de impugnação ao pedido de assistência judiciária rejeitada. Impetrante que preenche os requisitos necessários para concessão e cuja situação fática não foi modificada. 2. Servidor Público que preencheu o requisito temporal de 6 anos na classe III em 2014 e que ficou impossibilitado de progredir na carreira, antes de 2018, por omissão estatal na realização de avaliação de desempenho anual. 3. Comprovação da existência de vagas disponíveis para progressão na carreira conforme Decreto Simples. 4. Segurança concedida para retroagir os efeitos da progressão funcional do Impetrante, da Classe III para Classe II, de 14/08/2018 para 10/06/2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022764-96.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante NILTON RODRIGUES DA SILVA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONCEDER A SEGURANÇA em UNANIMIDADE, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, ___ de ____________ de ___ Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora